Tribunal: TJES
Processo: 0002223-42.2015.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECEPTAÇÃO
DOLOSA.

COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO
FURTADO.

AUTORIA
E MATERIALIDADE
COMPROVADA
S
.
DESCLASSIFICAÇÃ
O.
INVI
ABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Boletim
de Ocorrência Policial
nº
0780/2010

(fls. 08/
09
)
,
do Auto de Apreensão (fl. 14), do Laud
o
de Vistoria
constatando
que o N.I.V. do veículo est
ava
adulterado e com restrição de roubo/furto
(fls. 23/27),
dos
Auto
s
de
Entrega (fl. 67) e de
Depósito (fl. 68), do Boletim de Ocorrência de autoria desconhecida
dando conta do furto ocorrido em 2004
(fl. 70),

além
d
a prova oral colhida em s
ede inquisitorial
e
judicial
,
con
clui-se
que
a
autoria
e materialidade

delitiva
s

resta
ram

comprovada
s
para o tipo previsto no
art. 180,
caput
, do
Código Penal.

2.
D
iversamente do sustentado, o
acervo
probatório
revela a
má-fé nas
sucessivas
negociações d
e um
bem de proveniência ilícita
e
permite concluir, de forma segura, o dolo do
recorrente

ao revender o veículo que sabia ser produto de crime, restando,
da mesma maneira,
afastad
o o pedido subsidiário de
desclassificação para a modalidade culposa.
Tal conclusão resta ainda mais evidente quando o denunciado alega ser acostumado a
realizar esse tipo de transação (
compra e vend
a de
veículos
)
,
cuja prática de comércio impõe o
singelo
dever
de
cuidado de averiguar a proveniência do bem.

3
.

Recurso conhecido
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002223-42.2015.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADILSON MOREIRA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECEPTAÇÃO
DOLOSA.

COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO
FURTADO.

AUTORIA
E MATERIALIDADE
COMPROVADA
S
.
DESCLASSIFICAÇÃ
O.
INVI
ABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Boletim
de Ocorrência Policial
nº
0780/2010

(fls. 08/
09
)
,
do Auto de Apreensão (fl. 14), do Laud
o
de Vistoria
constatando
que o N.I.V. do veículo est
ava
adulterado e com restrição de roubo/furto
(fls. 23/27),
dos
Auto
s
de
Entrega (fl. 67) e de
Depósito (fl. 68), do Boletim de Ocorrência de autoria desconhecida
dando conta do furto ocorrido em 2004
(fl. 70),

além
d
a prova oral colhida em s
ede inquisitorial
e
judicial
,
con
clui-se
que
a
autoria
e materialidade

delitiva
s

resta
ram

comprovada
s
para o tipo previsto no
art. 180,
caput
, do
Código Penal.

2.
D
iversamente do sustentado, o
acervo
probatório
revela a
má-fé nas
sucessivas
negociações d
e um
bem de proveniência ilícita
e
permite concluir, de forma segura, o dolo do
recorrente

ao revender o veículo que sabia ser produto de crime, restando,
da mesma maneira,
afastad
o o pedido subsidiário de
desclassificação para a modalidade culposa.
Tal conclusão resta ainda mais evidente quando o denunciado alega ser acostumado a
realizar esse tipo de transação (
compra e vend
a de
veículos
)
,
cuja prática de comércio impõe o
singelo
dever
de
cuidado de averiguar a proveniência do bem.

3
.

Recurso conhecido
des
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
2223
-
42
.20
15
.8.08.00
2
0

AP
ELANTE
:
ADILSON MOREIRA OLIVEIRA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, cuid
a-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
o
r

ADILSON MOREIRA OLIVEIRA

e
m face da sentença

de
fl
s.
287/290,

proferida

pel
o Juízo da 2ª Vara
de
Guaçu
í
,

que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
pe
la prática
da conduta descrita no art. 180,
caput
, do
Código Penal Brasileiro,
para condenar o réu
à pena de 01 (um) ano de reclusão,
a ser cumprida em regime aberto, além d
o pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Em seguida, substituiu a pena privativa de liberdade por uma

restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária a ser individualizada pelo Juízo da execução
.

Em razões de fls.
296/308
,
a defesa

pugna pela reforma da sentença,

almejando: I) a absolvição do denunciado
por
desconhecer a origem ilícita do veículo (restrição de furto)
; II) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa
(art. 180, §3º, do CP)
e, por conseguinte
,
aplica
ção d
o perdão judicial, na forma do art. 180, §5º, do C
P
.

C
ontr
arrazões
às fls.
310/311-verso e Parecer Ministerial, ambos
pel
o

desprovimento do recurso.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a
denúncia

que
no dia 10 de abril de 2010, policiais militares
resolveram a
veriguar um automóvel que estava estacionado no mesmo local há vários dias, na Rua Marieta Silva Cunha, Bairro São José,
no Município de Guaçuí
.

Em seguida,

foi constatado que
o veículo tinha restrições de furto/roubo no
E
stado de São Paulo.

Consta que, o
uvido o proprietário do veículo, o
também
denunciado Melchiades,
este
alegou ter comprado o veículo do denunciado Adilson,
ora recorrente,
mediante entrega de duas motocicletas no valor total de R$ 8.000,00 (
O
ito mil reais).

Por sua vez, Adilson afirmou
ter
adquiri
do
o veículo do denunciado Nilson, mediante entrega de um computador e uma moto, totalizando R$ 6.500,00 (
S
eis mil e quinhentos reais).

Afere-se

ainda
que o
denunciado Nilson alegou ter comprado o
automóvel
do denunciado Simonil pela quantia de R$ 8.500,00 (
O
ito mil e quinhentos reais),
e
este, por fim,
afirmou
ter adquirido o
bem
de um
indivíduo
de nome Geovane, n
o Município
de Carangola,
em
M
inas
G
erais
,
e que
não sab
ia

apontar
maiores detalhes sobre
o mesmo.

Sendo assim, o veículo foi sendo vendido sucessivamente com todas as irregularidades administrativas e penais, sem que nenhum dos denunciados averiguassem
su
a procedência.

Pois bem.

Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Boletim
de Ocorrência Policial
nº
0780/2010

(fls. 08/
09
)
,
do Auto de Apreensão (fl. 14), do Laud
o
de Vistoria
constatando
que o N.I.V. do veículo est
ava
adulterado e com restrição de roubo/furto
(fls. 23/27),
dos
Auto
s
de
Entrega (fl. 67) e de
Depósito (fl. 68), do Boletim de Ocorrência de autoria desconhecida
dando conta do furto ocorrido em 2004
(fl. 70),

além
d
a prova oral colhida em s
ede inquisitorial
e
judicial
,
con
clui-se
que
a
autoria
e materialidade

delitiva
s

resta
ram

comprovada
s
para o tipo previsto no
art. 180,
caput
, do
Código Penal.

No caso em julgamento,
ao contrário dos argumentos manejados pel
a nobre defesa
, não

verifico
a fragilidade do acervo
probante
,
devendo ser mantida a sentença
condenatória
.

O apelante
Adilson Moreira Oliveira

negou a prática do crime e confirmou
p
erante
o Juízo
as declarações prestadas na esfera policial
(
f
l
.
17
).
Na ocasião,
respondeu:
“(...
)
que adquiriu
o
ve
í
culo VW Gol Placa H
U
V-7390 de u
m
a pessoa cha
m
ada Nilson Cordeiro de Souza - ‘Pu
ri’
, residente no distrito de Celina,
M
unic
í
pio de Alegre/ES; Que o declarante informa que vendeu o carro para a pessoa de Me
l
chiades Rodrigues; Que o declarante esc
l
arece que o ‘Pu
ri’
lhe deu o documento CRVL e disse
que
o recibo seria entregue depois de 03
m
eses; Que o declarante pagou a quantia de R$ 6.500,00 pelo ve
í
culo; Que deu
um
computador e u
m
a moto Honda
B
ros co
m
o forma de paga
m
ento; Que o declarante esc
l
arece que não sabia que o ve
í
culo era furtado; Que o declarante é negociante de carros na cidade de Guacu
í
; Que
o
declarante informa
que ‘puxou’ a
placa do carro
e
não havia restriç
õ
es
(...).
”

P
or
seu turno
, o denunciado
Mechiades Rodrigues de Faria
, perante a Autoridade Policial esclareceu que (fl. 20):
“(...) que comprou o veículo VW Gol placa HUV-7390 da pessoa de Adilson Oliveira; Que pagou pelo carro a quantia de R$ 8.000,00; Que pagou o valor com duas motos;
Que o declarante não sabia que o carro era furtado; Que Adilson disse que iria arrumar o recibo para a transferência;
Que o declarante ficou sabendo que o veículo foi adquirido com uma pessoa chamada ‘Puri’ em Celina - Distrito de Alegre/ES; (...).”

Já o denunciado
Nilson Cordeiro da Silva
, conhecido como “Puri”, declarou em sede policial que (fl. 33):
“(...) comprou o veículo VW/Gol, placa HUV-7390 da pessoa de ‘Simonil’; Que o declarante informa que o ‘Simonil’ disse que o carro não tinha problema nenhum; Que ‘Simonil’ disse que com 90 dias entregaria o recibo de compra e venda; Que o declarante comprou o carro por R$ 8.500,00; Que o declarante vendeu o carro para a pessoa de Adilson Moreira; Que o declarante não sabia que o carro roubado; Que o declarante informa que foi preso por homicídio e ficou preso na PRCI de Cachoeiro de Itapemirim/ES (...).”

Por fim,
Simonil Sindra
, ao prestar declarações ao Delegado de Polícia
(
fl. 38),
alegou
:
“(...)
que
comprou o veículo na cidade de Carangola/MG
da
pessoa conhecida como Geovani da cidade Ferv
edouro/MG;
Que não sabe informar o nome completo de Geovani; Que pagou R$ 7.000,00 pelo carro; Que o Geovani n
ã
o entregou o recibo de compra e venda; Que o Geovani desapareceu no ‘mundo’; Q
ue
o declarante informa que não
sabia que o
carro
era
furta
do;
Que o declarante informa que
é
negociante de carro nesta cidade;
(...).”

Portanto, embora
o réu
alegue que
compr
ou
e revend
eu

o
veículo,
após ter verificado a sua procedência, tal fato não restou comprovado nos autos, sendo certo que a
restrição de roubo/furto
já existia
,
deve
ndo
ser mantida a condenação pela prática d
o crime de receptação.

Assim, d
iversamente do sustentado, o
acervo
probatório
revela a
má-fé nas
sucessivas
negociações d
e um
bem de proveniência ilícita
e
permite concluir, de forma segura, o dolo do
recorrente

ao revender o veículo que sabia ser produto de crime, restando,
da mesma maneira,
afastad
o o pedido subsidiário de
desclassificação para a modalidade culposa.

Tal conclusão resta ainda mais evidente quando o denunciado alega ser acostumado a
realizar esse tipo de transação (
compra e vend
a de
veículos
)
,
cuja prática de comércio impõe o
singelo

dever
de
cuidado de averiguar a proveniência do bem.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O

PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)